Tribunal: TJMT
Processo: 1022377-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022377-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Agravada : THAYANE ESTEVÃO BATISTA
Número do Protocolo: 1022377-67.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1004127-91.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por THAYANE ESTEVÃO BATISTA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, rateando igualitariamente os ônus financeiros correspondentes, tendo os honorários pericias sido arbitrados em R$ 1, 7 mil (cf. Id. 40659555 - pág. 1/3 dos autos originários).
A agravante discorre longamente sobre a “necessidade de redução do valor dos honorários periciais arbitrados”, dizendo que estes representam “desrespeito ao princípio da razoabilidade” e “não estão adequados à lide”; aduz que “há de se reconhecer que a perícia que será realizada no agravado não é complexa, sendo certo que se limitará a exames físicos e análise de exames, os quais poderão ser realizados em poucas horas de um dia, razão porque se impõe a minoração dos honorários para o importe máximo de R$ 1 mil” (cf. Id. no 64063987 - pág. 2/3).
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que os honorários periciais sejam fixados em R$ 1 mil, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. no 64063987 - pág. 7).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição do almejado efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão que arbitrou honorários periciais em R$ 1,7 mil, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à Seguradora/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o “a decisão a quo, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo, haja vista que a parte agravante poderá sofrer as penas do art. 536 §1o do CPC, bem como penhora online em suas contas bancárias” (sic – cf. Id. no 64063987 - pág. 2), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, até mesmo porque fundadas exclusivamente em juízo abstrato de razoabilidade e proporcionalidade incompatível com a fase inicial recursal do art. 1.019 do CPC.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator